Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704321-96.2022.8.07.0001 APELANTE: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELETRONICA LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por haver interesse de incapaz na lide (Id. 49769200), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora